Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-13.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700238-13.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: KURT ALIMENTOS LTDA - ME, FREDERICO KURT VOLLSTEDT BASTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Santander Brasil S.A. contra sentença (Id 66946453) proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo ora apelante em desfavor de Kurt Alimentos Ltda. – ME e de Frederico Kurt Vollstedt Bastos, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos: Tem-se dos autos que, ante o insucesso das diligências para localização de bens da executada, o trâmite processual foi suspenso, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, até o dia 27/9/2020, ID45783297, pág. 143. É cediço que decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão, sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil. Nesse particular, a execução está amparada na cédula de crédito bancário juntada no ID5056817, págs. 18 a 25,cuja prescrição é trienal, conforme dispõem artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Com efeito, tendo em vista que o prazo de prescrição intercorrente do título teve início um ano após o deferimento da suspensão, é de rigor reconhecer que a pretensão executiva foi fulminada, nos termos do inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil. Convém pontuar que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória ou de conhecimento é quinquenal; mas para a pretensão executiva é aquele previsto na lei específica, o qual deve ser considerado para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente. Houve transcurso de prazo superior a 3 (três) anos concebidos para o exercício da pretensão executória da cédula de crédito bancário, o que impõe a extinção da execução, conforme o disposto na Súmula 150 do excelso Supremo Tribunal Federal, que estipula, para a prescrição intercorrente, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão". Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020), o que está em sintonia com Tema Repetitivo número 568, daquela Corte, segundo qual: "Simples pedidos de diligências para localização de bens do devedor não interrompem ou suspendem o prazo prescricional, por ausência de previsão legal, conforme redação original do art. 921 do CPC. A efetiva localização de bens, no entanto, interrompe o prazo"(STJ - Tema Repetitivo 568). No mesmo sentido é o entendimento do egrégio Tribunal local:“(...) 2.O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial sem resultado efetivo e diligências infrutíferas em localizar bens do devedor não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente. (...)” (00172241619998070001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 18/4/2023). Portanto, a extinção do processo não decorre da demora na citação dos executados, consoante asseverou a parte exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional. Posto isso, com fundamento no inciso V do artigo 924 do do Código de Processo Civil, pronuncio a prescrição intercorrente da pretensão executória e, por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do mesmo Diploma Legal. Sem custas e sem honorários, por incabíveis, na forma da parte final do § 5o do art. 921 do CPC. Em razões recursais (Id 66946456), o apelante relata que “promoveu todos os atos a qual foi intimado a manifestar, ou seja, indicou endereço, juntou guia, peticionou novo endereço, todavia, foi surpreendido pela sentença de extinção acolhendo a prescrição”. Em suma, se limita a alegar que praticou todos os atos necessários à citação e requer: DIANTE DO EXPOSTO, por Justiça, pede-se a reforma da R. Sentença recorrida, dando-se provimento ao presente recurso, para que a sentença seja reformada, a fim de que o processo tenha seu curso normal. Preparo comprovado (Ids 66946457 e 66946458). A parte apelada ofereceu contrarrazões ao Id 66946511, pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. No caso concreto, a presente apelação não deve ser conhecida. Vejamos. O ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser reformada, a parte apelante não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Esclareço. Objetivamente, verifica-se que o juízo ressaltou que “a extinção do processo não decorre da demora na citação dos executados, consoante asseverou a parte exequente, mas da não localização de bens penhoráveis por período superior ao prazo prescricional” e, com fundamento no inciso V do artigo 924 do Código de Processo Civil, pronunciou a prescrição intercorrente da pretensão executória julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do inciso II do artigo 487 do CPC. Em sede recursal, entretanto, o apelante apresenta fundamentação que não guarda nenhuma compatibilidade com a sentença recorrida. Em curta petição, se limita a fazer uma breve síntese do feito e, nas razões para reforma da sentença, tece como único argumento de inconformismo, a afirmação de que “a decisão não merece prosperar, conforme demonstrado, pois o apelante promoveu todos os atos a citação”. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado fundamentou o reconhecimento da prescrição intercorrente na ausência de localização de bens penhoráveis, frisando expressamente que havia ocorrido a citação válida. Não obstante, em razões de apelação, o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença recorrida, uma vez que não apresentou qualquer fundamentação capaz de afastar as conclusões alcançadas pelo juízo de origem. É manifesta a falta de congruência e de coerência das curtíssimas razões recursais, que passam ao largo de enfrentar o cerne dos fundamentos da sentença recorrida. É dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃOCÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DADIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO.APELAÇÃOCÍVEL. PRINCÍPIO DADIALETICIDADERECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo como manifestamente inadmissível o recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Preclusas as vias impugnativas, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora